Tribunal: STJ
Processo: 2249013-47.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711994 - SP(2024/0283926-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L J V Z B (MENOR)
REPR. POR
: E G DA V B
ADVOGADA
: SIMONE MARIA ROMANO DE OLIVEIRA - SP157298
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 735 do STF e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
danos morais e
c/c
materiais sobre custeio de tratamento multidisciplinar para TEA na cidade de
residência, com reembolso integral ou custeio direto na ausência de rede
credenciada e multa diária em caso de descumprimento.
3. A Corte de origem reformou a decisão que indeferiu a tutela de urgência para
determinar o fornecimento do tratamento na rede credenciada no município, e, na
ausência, o custeio direto ou por reembolso integral, com multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
§ 4o,
art. 10,
da
ao impor custeio fora da rede credenciada; (ii) saber se
Lei n. 9.656/1998
afastou a competência da ANS prevista nos arts. 3o e 4o da
ao
Lei n. 9.961/2000
reconhecer cobertura não prevista; e (iii) saber se impôs cobertura e multa em
desconformidade com os arts. 10 da
e 537, §1o do CPC.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55102156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 538f7f6a-93c2-4cf6-bc84-81f190a391bb

5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de impugnação a
decisão precária de tutela de urgência, insuscetível de exame via recurso especial.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF à impugnação de
Tese de julgamento
decisão precária de tutela de urgência em agravo de instrumento. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do acórdão recorrido exige reexame de fatos
e provas”.
arts. 10, § 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000,
arts. 3o e 4o; CPC,
§ 11.
art. 85
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 538f7f6a-93c2-4cf6-bc84-81f190a391bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711994 - SP(2024/0283926-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L J V Z B (MENOR)
REPR. POR
: E G DA V B
ADVOGADA
: SIMONE MARIA ROMANO DE OLIVEIRA - SP157298
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. SÚMULA N. 735 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 735 do STF e aplicação do
V, do CPC.
art. 1.030,
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
danos morais e
c/c
materiais sobre custeio de tratamento multidisciplinar para TEA na cidade de
residência, com reembolso integral ou custeio direto na ausência de rede
credenciada e multa diária em caso de descumprimento.
3. A Corte de origem reformou a decisão que indeferiu a tutela de urgência para
determinar o fornecimento do tratamento na rede credenciada no município, e, na
ausência, o custeio direto ou por reembolso integral, com multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão contrariou o
§ 4o,
art. 10,
da
ao impor custeio fora da rede credenciada; (ii) saber se
Lei n. 9.656/1998
afastou a competência da ANS prevista nos arts. 3o e 4o da
ao
Lei n. 9.961/2000
reconhecer cobertura não prevista; e (iii) saber se impôs cobertura e multa em
desconformidade com os arts. 10 da
e 537, §1o do CPC.
Lei n. 9.656/1998
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54030446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:31
Código de Controle do Documento: 022a15a7-77e4-42ce-8856-960ff17b7cdd

5. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, por se tratar de impugnação a
decisão precária de tutela de urgência, insuscetível de exame via recurso especial.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 735 do STF à impugnação de
Tese de julgamento
decisão precária de tutela de urgência em agravo de instrumento. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do acórdão recorrido exige reexame de fatos
e provas”.
arts. 10, § 4o;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 9.961/2000,
arts. 3o e 4o; CPC,
§ 11.
art. 85
STF, Súmula n. 735; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
26/9/2022;
AREsp n. 1.826.601/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
11/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
15/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por incidência da Súmula n. 735 do STF.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 157.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer
danos
c/c
morais e materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 57):
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Transtorno do espectro autista. Prescrição médica de tratamento multidisciplinar.
Documento eletrônico VDA54030446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:31
Código de Controle do Documento: 022a15a7-77e4-42ce-8856-960ff17b7cdd

Tutela de urgência indeferida para compelir a ré a custear os atendimentos de que o
autor necessita com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, por
profissionais não credenciados pela rede, na cidade do autor. Recurso do
demandante, requerendo que o tratamento seja realizado por meio do reembolso
integral, em clínica particular situada na cidade de residência do agravante.
Inviabilidade do tratamento em outra cidade, diante da distância e do estresse ao
menor. Tratamento multidisciplinar que deve ser fornecido pela operadora em rede
credenciada na cidade onde reside o agravante, na ausência, deve arcar com os
custos integrais diretamente com o prestador não credenciado. Precedentes desta
Corte. Decisão reformada Recurso provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 4o, da
porque o acórdão teria desconsiderado
Lei n. 9.656/1998,
que a amplitude das coberturas seria definida por normas da ANS e, ao impor
custeio fora da rede credenciada, contrariou tal delimitação;
b) 3o e 4o, da
já que a decisão teria afastado a
Lei n. 9.961/2000,
competência da ANS para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde e
suas excepcionalidades, reconhecendo cobertura não prevista; e
c) 10, da
e 537, §1o do CPC, pois o julgado teria
Lei n. 9.656/1998
imposto cobertura e multa diária sem observar o plano-referência e as exigências
mínimas de cobertura, devendo ser reduzida.
Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 139.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
danos
c/c
morais e materiais em que a parte autora pleiteou o custeio de tratamento
Documento eletrônico VDA54030446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:31
Código de Controle do Documento: 022a15a7-77e4-42ce-8856-960ff17b7cdd

multidisciplinar para TEA, com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia
pelo método ABA, em clínica situada na cidade de residência, com reembolso
integral ou custeio direto na ausência de rede credenciada local, além de multa
diária em caso de descumprimento.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, por ausência de
urgência grave e de verossimilhança das alegações, destacando a inexistência de
negativa de cobertura e a disponibilidade de transporte público gratuito para
atendimento em município próximo.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu tutela de urgência, tendo a Corte de origem reformado a
decisão para determinar o fornecimento do tratamento em rede credenciada na
cidade de residência, e, na ausência, o custeio integral diretamente com prestador
não credenciado ou por reembolso integral, fixando multa diária.
Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão do agravo de
instrumento (fls. 60-64):
Com efeito, não se mostraria plausível que se exija do menor, com onze anos
de idade, um deslocamento de 40km (ida e volta), diversas vezes durante a semana,
para que seja submetido aos mencionados tratamentos multidisciplinares, utilizando
transporte público, tendo em vista a família não possuir carro.
[...]
Destaca-se ainda que a ANS aprovou a Resolução Normativa no 469, de
para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos,
09/07/2021,
terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento e manejo do
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ou seja, há previsão na resolução da ANS
de cobertura de fisioterapia, psicoterapia, fonoaudiologia, além de terapia
ocupacional e tratamentos para fins de reeducação e reabilitação física.
[...]
Não se pode olvidar ainda quanto ao disposto no
o, da Resolução no
art. 2
da ANS (artigo 2o, da Resolução no 566, de
, os serviços
259/2011,
29/12/2022)
devem ser prestados “no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja
integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”.
Quanto à distância de clínicas de rede credenciada, é firme a jurisprudência
desta E. Corte pela relevância de não submeter a pessoa autista a longos percursos
para que obtenha o tratamento:
Documento eletrônico VDA54030446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:31
Código de Controle do Documento: 022a15a7-77e4-42ce-8856-960ff17b7cdd

[...]
Por conseguinte, o tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede
referenciada, cabendo à agravada indicar clínica apta e com profissionais habilitados
no método ABA para realização das sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia
ocupacional, conforme pedido médico.
Entretanto, conforme mencionado, o agravante possui crises de choro e
irritação após estímulos externos, nessa feita, inaplicável a realização do tratamento
multidisciplinar em outra cidade, distante 20km, considerando o percurso com
transporte público, mediante a ausência de clínicas na cidade de residência do
agravado.
Dessa forma, até que ocorra a oferta de clínica referenciada na cidade de
Guariba, é de rigor a confirmação da tutela de urgência, para que a agravada forneça
o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme recomendação médica,
devendo arcar com a cobertura do tratamento mediante reembolso integral ou arcar
com os custos diretamente com o prestador, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada, inicialmente, a 30 dias.
Em caso de descumprimento da tutela de urgência,
deve o agravante
fls.36/41,
executar as astreintes a fim de impelir o cumprimento da liminar, pelos meios
processuais próprios, com início do cumprimento de sentença.

Assim, a Corte estadual concluiu pelo deferimento da tutela de urgência
em razão da comprovada necessidade do tratamento do menor.
Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar
ou daquela que julga procedente a antecipação da tutela, é inadequada a
interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de
origem.
Em suma, é incabível a interposição de recurso especial para reexaminar
decisão precária que trate de violação de norma que diga respeito ao mérito da
causa, que ainda será definitivamente decidido.
Dessa forma, constata-se que, em razão da natureza instável da decisão,
a qual pode ser ou não confirmada em julgado definitivo, mostra-se correta a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 735 do STF ao caso.
Documento eletrônico VDA54030446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:31
Código de Controle do Documento: 022a15a7-77e4-42ce-8856-960ff17b7cdd

Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.887.163/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
D Je de
26/9/2022,
30/9/2022.
Ademais, conforme já relatado, o Tribunal de origem, ao analisar os
elementos fáticos dos autos, concluiu pela reforma da decisão agravada por
considerar presentes os requisitos para concessão da tutela, por estar comprovada a
necessidade no caso concreto de que o tratamento multidisciplinar ocorra dentro
do município de residência considerando as peculiaridades do caso concreto.
Nesse contexto, rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.826.601/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
D Je de
AgInt
11/4/2022,
18/4/2022;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.558.047/SC,
julgado em
DJe de
e AgInt no
15/8/2022,
26/8/2022;
AREsp n. 1.919.487/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
22/11/2021,
25/11/2021.
Por fim, com relação à alegada ofensa ao
§1o do
art. 537,
CPC, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que
a análise da questão relativa à redução das
não pode ser revista na
astreintes
instância especial, pois tal procedimento implica reexame das circunstâncias
fáticas que delimitaram a controvérsia, salvo se o arbitramento for excessivo ou
ínfimo, o que não ocorreu na espécie.
Assim, aplica-se ao caso a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54030446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:31
Código de Controle do Documento: 022a15a7-77e4-42ce-8856-960ff17b7cdd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.711.994 / SP
Número Registro: 2024/0283926-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019088820238260222 22490134720238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: L J V Z B (MENOR)
REPR. POR
: E G DA V B
ADVOGADA
: SIMONE MARIA ROMANO DE OLIVEIRA - SP157298
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:25
Código de Controle do Documento: c76d07a1-7612-4e49-bb9a-29ca13012a3f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:25
Código de Controle do Documento: c76d07a1-7612-4e49-bb9a-29ca13012a3f